Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O referido julgado concluiu pela preclusão da pretensão de obter tutela de urgência, a fim de que a recorrente fosse autorizada a receber e tratar resíduos de serviços de saúde, em razão de já ter sido indeferida em decisão do primeiro grau e confirmada por esta Turma no julgamento do agravo de instrumento no 0704646-79/2019. 1.2. A agravante alega que, no curso do processo na primeira instância, ocorreram alterações de fato e de direito da situação da parte que embasaram os novos pedidos de tutela provisória formulados na emenda à inicial, os quais não se confundem com o originalmente apresentado na petição inicial. Argumenta a não incidência da preclusão pro judicato. Discorre sobre a distinção entre os pedidos. Com isso, pede a reforma da decisão monocrática, para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido, determinando-se ao juízo de origem a análise de todos os pedidos formulados em sede de emenda à inicial.
2. O próprio quadro comparativo apresentado pela agravante demonstra que o pedido de tutela provisória realizado em emenda à inicial consiste em reiteração do pedido originalmente formulado e já indeferido em ambas as instâncias jurisdicionais. 2.1. Não obstante os esforços argumentativos da recorrente, é nítido que os fundamentos dos pedidos realizados na emenda se confundem com aqueles invocados na petição inicial, pois, em ambos os casos, se referem à intenção de que não seja exigida a aprovação de que trata o art. 10, §3o, Lei Distrital no 5.418/2014. 2.2. Como cediço, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, CPC). 2.3. Portanto, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento diante da preclusão da matéria ocorrida no caso.
3. Agravo interno desprovido.